Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707584-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEUSA CORREIA ARAUJO D E S P A C H O Considerando a interposição do agravo de instrumento 0707563-95.2024.8.07.0000, com o mesmo conteúdo, partes e distribuído antes do presente recurso (0707584-71.2024.8.07.0000), e considerando os efeitos da preclusão consumativa, intime-se a parte agravante sobre a possível inadmissibilidade recursal e eventual desistência do recurso (Código de Processo Civil, art. 9o, 10 e 998). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator